Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINILÓGICO. FACULDADE DO JUIZ. SÚMULA VINCULANTE No 26 DO STF. NECESSIDADE. NATUREZA DO CRIME E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto não mais obrigatório, pode o Juiz das execuções, em razão das particularidades do crime, determinar a confecção do exame criminológico e utilizar-se do laudo conclusivo para avaliar a situação psicossocial do apenado (Súmula vinculante n. 26, STF).
2. Tratando-se de crime hediondo, aliado às peculiaridades do caso concreto, mostra-se necessária a realização do exame criminológico, que não só pode fornecer parâmetros técnicos para a formação do livre convencimento do magistrado quanto à possibilidade de reintegração do condenado à sociedade, como também consubstancia direito e garantia constitucional ao adequado cumprimento da sanção penal.
3. Recurso conhecido e provido.